Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600500-90.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
19/10/2021
Número: 0600500-90.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 18/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600500-90.2020.6.16.0186
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular de Uso Comum, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600500-
90.2020.6.16.0186, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou-se
improcedente o pedido contido na petição inicial. Sem prejuízo, revogou-se a tutela antecipada
concedida. (Representação proposta pela Coligação Para Seguir em Frente em face de Helder Luiz
Lazarotto, Alcione Luiz Giaretton e Coligação Muda Colombo, alegando, em síntese, que os
representados colocaram bandeiras em bem de uso comum. Aduz que no imóvel da Instituição
bancária SICREDI, sito à Rua José Leal Fontoura, 282 - Centro, neste Município de Colombo, se
pode visualizar 11 (onze) bandeiras referentes à campanha eleitoral dos Representados).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 23-
CIDADANIA / 20-PSC / 90-PROS / 55-PSD / 40-PSB
(RECORRENTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (RECORRENTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
ANGELO BETINARDI (RECORRENTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
HELDER LUIZ LAZAROTTO (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ALCIONE LUIZ GIARETTON (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
294
18/10/2021 19:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.825

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600500-90.2020.6.16.0186 –
Colombo – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA

EMBARGANTE: ANGELO BETINARDI
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
EMBARGANTE: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
EMBARGANTE: PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 20-PSC /
90-PROS / 55-PSD / 40-PSB
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
EMBARGADO: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
EMBARGADO: ALCIONE LUIZ GIARETTON
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
EMBARGADO: HELDER LUIZ LAZAROTTO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGO 37 DA LEI Nº 9.504/97. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ APRECIADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não se verifica omissão quando a decisão enfrenta expressa e especificamente os
argumentos invocados pela parte, ainda que o resultado lhe seja desfavorável.

2. Os embargos de declaração não são meio apto à rediscussão das questões de
mérito já julgadas.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
Num. 42730294 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819111048900000041706370
Número do documento: 21101819111048900000041706370

A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO ROBERTO PINHEIRO, ÂNGELO
BETTINARDI e COLIGAÇÃO "PARA SEGUIR EM FRENTE" , em face de acórdão lavrado por este Tribunal
(ID 34009816) que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso Eleitoral por eles
interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente a representação igualmente por eles ajuizada contra
HELER LUIZ LAZAROTTO e OUTROS, por considerar a inexistência de efeito outdoor.

Os embargantes alegaram, em síntese, que: a) houve omissão no acórdão quanto à alegação
de que a propaganda impugnada não se encontra na sede da coligação; b) houve omissão quanto à correta
indicação do local em que a sede da coligação está registrada no sistema e; c) as bandeiras com as
propagandas eleitorais correspondem à lateral inteira do edifício, configurando o efeito outdoor.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para esclarecimento das
omissões apontadas (ID 34172766).

Os embargados apresentaram contrarrazões sustentando que: a) inexistem os vícios
apontados; b) o acórdão recorrido discorreu acerca do local do comitê central de campanha em que a
propaganda foi realizada; c) restou devidamente comprovada a mudança do comitê central de campanha nos
autos de registro de candidatura; d) não houve qualquer omissão quanto ao alegado efeito outdoor da
propaganda (ID 36033816).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, por entender que inexiste no acórdão qualquer omissão, obscuridade, erro material ou
contradição (ID 36659916).

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas seguintes
hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

Num. 42730294 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819111048900000041706370
Número do documento: 21101819111048900000041706370

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, os embargantes buscam sanar supostas omissões no acórdão a fim de que seja
julgada procedente a representação ajuizada em face de HELDER LUIZ LAZAROTTO, ALCIONE LUIZ
GIARETTON, MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS por suposta propaganda eleitoral irregular.

Alegam a existência de omissão no acórdão quanto à indicação do local correto do comitê
central de campanha dos recorridos e quanto à configuração do efeito outdoor da propaganda eleitoral
impugnada.

Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer das hipóteses
previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
omissão.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelo embargante, o acórdão apreciou a tese por ele
aventada e os elementos constantes dos autos, concluindo pela legalidade da propaganda, vez que restou
demonstrado que o local onde foram afixadas as bandeiras era de fato o comitê central de campanha dos
embargados. Da mesma forma, constatou-se que o alegado efeito outdoor do material não restou configurado.
Confira-se:

5.Não obstante as alegações dos recorrentes no sentido da irregularidade da propaganda, constata-se pelos
documentos juntados aos autos que o local onde foi realizada a propaganda é de fato o comitê central de
campanha da coligação recorrida, razão pela qual a propaganda é permitida, nos termos do artigo 14 da
Resolução nº23.610/2019.

6.Assim, a situação ora analisada não se enquadra na vedação do artigo 37 da Lei nº9.504/97, conforme alegam
os recorrentes, posto que o local onde foi realizada a propaganda não se trata de bem cujo uso dependa de
cessão ou permissão do poder público e tampouco bem de uso comum.

7.Ainda, o artigo 37, no parágrafo 2º, permite expressamente a realização de propaganda eleitoral com afixação
de bandeiras em bens particulares.

(...)

8.Ademais, não se verifica nas imagens o alegado efeito “outdoor” da propaganda, vedado pelo artigo 26 da
Resolução TSE nº23.610. O que se observa é que as bandeiras foram colocadas de forma separada, com
distância considerável entre elas, de forma que não houve a justaposição de propaganda a que se refere o artigo
14, §3º, que pudesse caracterizar o denominado “efeito outdoor”.

9.Deste modo, resta evidente que além das bandeiras terem sido colocadas de forma separada, não há
continuidade e alinhamento dos objetos e das suas cores, vez que são separados pelas paredes do imóvel, com
amplo espaço vazio entre os materiais, o que claramente interrompe o efeito visual único.

10.Outrossim, não há qualquer comprovação nos autos de que as bandeiras impugnadas excedam o limite de
4m2 previsto no artigo 14, §1º, da Resolução TSE nº23.610/2019, não sendo possível se presumir tal ilegalidade.

11.Sendo assim, diante da ausência de efeito visual único da propaganda, bem como pelo fato das bandeiras
estarem afixadas em comitê central de campanha dos recorridos, entende-se pela regularidade da propaganda
Num. 42730294 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819111048900000041706370
Número do documento: 21101819111048900000041706370

impugnada, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Assim, o que se verifica no presente recurso é o inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões de mérito já analisadas por esta Corte, o que não é cabível em sede de
embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO
PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO. PEDIDO DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE
CONSIDERE A TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE
PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver, no acórdão,
contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts.
275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição que legitime
a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no
acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente analisados no aresto
embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, ausentes as omissões alegadas e evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido
de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo SERGIO ROBERTO PINHEIRO, ANGÊLO
BETTINARDI e COLIGAÇÃO “PARA SEGUIR EM FRENTE” e, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo
integralmente o acórdão recorrido.

Num. 42730294 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819111048900000041706370
Número do documento: 21101819111048900000041706370

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600500-
90.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA -
EMBARGANTE: PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 20-PSC /
90-PROS / 55-PSD / 40-PSB - - Advogados do(a) EMBARGANTE: LEONIDAS FERREIRA
CHAVES FILHO - PR0034676, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242, VIVIANE COELHO
DE SELLOS KNOERR - PR0063587 - EMBARGANTES: SERGIO ROBERTO PINHEIRO,
ANGELO BETINARDI - Advogado dos EMBARGANTES: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
- PR0034676 - EMBARGADOS: HELDER LUIZ LAZAROTTO, ALCIONE LUIZ GIARETTON,
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD - Advogada dos
EMBARGADOS: MARIA LUCIA BARREIROS - PR0103550

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.10.2021.

Num. 42730294 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:11:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819111048900000041706370
Número do documento: 21101819111048900000041706370